Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE RECURSO CONTRA SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0705830-71.2023.8.07.0019, em trâmite no Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que destacou constar expressamente no dispositivo da sentença que o pagamento da indenização patrimonial estaria condicionado à devolução das pedras pelo autor.
2. Em suas razões (ID 46113498), sustenta, em síntese, que a decisão impugnada merece reforma, pois a sentença condenatória foi omissa quanto à forma de devolução das pedras adquiridas da empresa agravada e por ela instaladas. Aduz que a parte requerida condenada deve arcar com os custos da desinstalação das pedras, bem como o transporte delas, ônus que não lhe cabe, uma vez que foi vitorioso na ação de ressarcimento de danos, além de não poder ser responsabilizado em caso de acidente na remoção do material a ser restituído. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão recorrida, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso de agravo e a reforma da decisão agravada.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 59506836 e 59506837). O efeito suspensivo não foi concedido (ID 59687112) Oferecidas as contrarrazões (ID 59899352).
4. O cerne da controvérsia é determinar a ocorrência de coisa julgada sobre o mérito da ação proposta, atualmente em fase de cumprimento de sentença.
5. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141, do CPC). Ademais, preceitua o art. 505 do CPC que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.
6. Na hipótese, na ação de conhecimento, verifica-se que não consta dos pedidos iniciais o pleito no sentido de condenar a empresa agravada a efetuar a desinstalação e o transporte das pedras. Há somente o pedido de condenação por danos materiais. É cediço que a fase de cumprimento é destinada à satisfação do direito material reconhecido na sentença, que encontra fundamento e também limitação nos termos do que foi decidido. Nesse contexto, a sentença proferida não foi objeto de recurso e transitou em julgado, hipótese em que assume força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida (art. 503, do CPC). Portanto, operada a coisa julgada material não é possível se exigir em cumprimento de sentença além do que já fora definido anteriormente.
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.